Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA BEZERRA, FERNANDO ANTONIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO AGRAVADO: PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDO ARTHUR TOLLENDAL PACHECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de suspensão do processo por convenção das partes, até o dia 24.2.2025 (Id. 68529672). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora